Tribunal: TJDFT
Processo: 0713298-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. AFERIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A abordagem policial e a busca pessoal e veicular são medidas legítimas, quando amparadas em fundadas razões; em especial, a divergência da placa do automóvel e o nervosismo apresentado pelo passageiro.
2. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, sendo apreendido objeto de crime na posse do agente, compete-lhe provar a origem lícita ou que a sua conduta ocorreu de forma culposa, em atenção ao art. 156 do CPP e ao princípio geral de direito segundo o qual a prova do fato incumbe a quem o alega. Precedentes do STJ.
3. É suficiente para a caracterização do crime de receptação dolosa que, diante das circunstâncias que cercam o fato, o agente tenha condições de saber ou desconfiar seriamente da origem ilícita do bem.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.